Tribunal: TJMT
Processo: 0007342-25.2013.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007342-25.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LACIR FIALHO DE ARRUDA - CPF: 673.160.501-87 (APELANTE), ALEXANDRE GIL LOPES - CPF: 594.614.201-10 (ADVOGADO), VALDECIR CALCA - CPF: 527.552.078-68 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO INDENIZATÓRIA - AGENTE DE SAÚDE AMBIENTAL - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - ACIDENTE DE TRABALHO - EXPOSIÇÃO À COMPOSTOS QUÍMICOS ORGANOFOSFORADOS (2003) - REMANEJAMENTO PARA ATIVIDADES INTERNAS À ÉPOCA (2004) - LAUDO PERICIAL (2019) -

SINTOMAS FACTÍVEIS COM INTOXICAÇÃO POR PESTICIDA - AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O pensionamento vitalício (art. 950, CC) exige a comprovação de efetiva incapacidade ou redução da capacidade para o desempenho da função desenvolvida pelo servidor. No caso, o laudo pericial foi conclusivo no sentido de não haver incapacidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por LACIR FIALHO DE ALMEIDA contra sentença do juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais c/c Pensão Vitalícia n. 0007342-25.2013.8.11.0002, ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar
“o réu a
pagar à autora, a título de danos morais, o valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), que deverá ser corrigido monetariamente e acrescido de juros legais desde a data da sentença [...] Diante da sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85 do CPC, contudo proporcionalmente distribuídos entre as partes”
(id. 157105687 - p. 476/483).

Em suas razões para parcial reforma da sentença, resumidamente, a recorrente alude a equívoco, pois o item 14 do laudo pericial deixa claro a necessidade de acompanhamento neurológico; a resposta ao primeiro quesito relata que a intoxicação crônica por organofosforado na atividade da recorrente é compatível com os sinais e sintomas atualmente apresentados no quadro clínico, e mesmo que tenha afirmado em alguns itens inexistir incapacidade, o perito relatou necessitar de exames mais apurados para finalizar o diagnóstico. No mais, diz que teve indeferida a nomeação de perito judicial na área especializada de intoxicação e arcou com os custos para avaliação por médico especializado em infectologia, em que foi constatada a incapacidade laborativa, devido a intoxicação (CID 10: F32.3, T44.0/T60.0).

Requer provimento ao recurso para incluir a condenação do réu ao pagamento de pensão e, consequentemente, excluir a sucumbência recíproca (id. 157105687 - p. 490/500).

Sem contrarrazões (id. 84381258 e id. 157105696).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, presentada pelo Procurador de Justiça Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, verificada a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial, deixou de manifestar no presente feito (id. 157728198).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O controvertido cinge-se ao pagamento de pensão vitalícia, a título de indenização pela incapacidade permanente da autora para o exercício de seu ofício, em
decorrência da exposição à
“compostos químicos, especialmente o larvicida Temefos/Abate [..] organofosforado que atua na inibição de colinesterases, aumentando o nível de acetilcolina nas sinapses nervosas”
, no exercício da atividade de
agente
de endemias.

À míngua de impugnação quanto ao reconhecimento do exercício de atividades laborais em contato com produtos tóxicos, sem proteção (nexo de causalidade), tido como causa de gravíssimas
lesões físicas e psicológicas à autora (dano), a pretensão recursal deve ser examinada à luz dos seguintes dispositivos do
Código Civil -
verbis:

“
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts. 186 e 187
), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

[...]

Art.

944. A

indenização mede-se pela extensão do dano.

Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, eqüitativamente, a indenização
.

[...]

Art. 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido
não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização
, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença,
incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.

Parágrafo único. O prejudicado, se preferir, poderá exigir que a indenização seja arbitrada e paga de uma só vez”.

O pensionamento e a respetiva quantificação de que trata o art. 950 (CC) alberga as hipóteses de
invalidez permanente
total

(“não possa exercer”)

e
parcial

(“diminua a capacidade”)
. Para a primeira, a lesão sofrida pela vítima, por sua gravidade, a impede de exercer o ofício ou profissão quando de seu acometimento, daí o valor da pensão deverá corresponder à importância do trabalho para o qual se “
inabilitou”
;

para a segunda, em que há redução da capacidade de trabalho, o valor da pensão deverá ser proporcional à
“depreciação”
sofrida pela vítima.

Nesse sentido -
verbis: “Na forma da jurisprudência do STJ, "é cabível do arbitramento de pensão vitalícia àqueles que sofreram lesão permanente e parcial à sua integridade física, resultando em redução de sua capacidade laborativa/profissional, consoante interpretação dada ao artigo 1.539 do Código Civil de 1916, atual artigo 950 do Código Civil de 2002"
(STJ, AgRg no AREsp 636.383/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 10/09/2015).

Desse modo, para condenação ao pagamento de pensão vitalícia (danos materiais), cabia à parte autora o ônus da prova no sentido de demonstrar incapacidade permanente, total ou parcial, para o exercício da função de agente de endemias. No particular aspecto, o juízo
a quo
assim concluiu
- verbis: “
É inequívoco nos autos que a autora, segundo o laudo médico, não apresenta incapacidade laborativa, (fl. 226v), logo, não faz jus à pensão correspondente à importância do trabalho para que se habilitou como pleiteia na exordial”
(id. 157105687 - p. 481).

Lidos os termos do laudo pericial,

extrai-se que o Perito Médico Oficial,
“embasado, no exame clínico-pericial, relatórios médicos

e exames complementares”
(quesito 16), respondeu
negativamente
a todos os quesitos relacionados (direta ou indiretamente) à incapacidade ou redução da capacidade laboral da autora (quesitos 5, 8 e 9), bem como quanto à

limitação de amplitude de movimentos, existência de sequelas, lesões ou doenças hábeis à redução parcial ou total da capacidade laborativa para o trabalho que ela exercia habitualmente (quesitos 2, 3, 6, 7, 8 e 10).

Demais disso, o Sr.

Perito não deixou tranquila a conclusão de que os sintomas atualmente apresentados pela autora seriam decorrentes da intoxicação por pesticidas
- verbis: “5. CONCLUSÃO - Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que a pericianda apresenta

transtorno neurológico crônica, sem causa definida, entre as quais a intoxicação crônica pelo organofosforado” sic
(id. 157105687 - p. 393/510.

No tocante ao alegado nas razões, de que o Sr. Perito relatou a necessidade de
exames mais apurados para finalizar o diagnóstico,
d.v.
do sustentado pela operosa defesa, em verdade, o Sr. Perito nada referiu à exames complementares voltados à verificação de eventual incapacidade laborativa, e sim de
outras possíveis causas
para os sintomas apresentados pela autora. Basta ver que o Sr. Perito aludiu a
outras patologias que podem causar sinais semelhantes aos da intoxicação crônica pelo organofosforado
“e que não foram ainda avaliados neste caso”.

Passo em que anotou que a pericianda
- verbis:
“Necessita de acompanhamento neurológico, assim como
realização de exames complementares para se afastar
transtornos endócrino, imunológicos e infecciosos, assim como várias outras patologias neurológicas”.
(id. 157105687 - p. 395).

Como visto, embora tenha identificado sintomas factíveis de intoxicação por pesticida organofosforado, o laudo pericial foi conclusivo no sentido de não haver
incapacidade laboral ou mesmo redução da capacidade laborativa da autora para o desempenho da função. Efeito disso, em nada releva a mudança nas atribuições do cargo feita em 2004, para exercer atividades internas, dado que contemporânea ao acidente de trabalho (2003), época em que, de fato, os documentos consignam incapacidade temporária, todavia, não confirmada na atualidade.

Desse modo, o
pedido de pensionamento vitalício, com fundamento na
“incapacidade definitiva da requerente para o exercício de seu ofício”
, não encontra respaldo no objetivamente proposto pela prova técnica pericial, nem se encontra adequado e concordante com as disposições contidas nos artigos 949 e 950 do Código Civil, cenário em que não impressiona o serôdio laudo unilateral anexado ao recurso.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2023